Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA NÃO APRESENTADA. PERDA DE UMA CHANCE.
I – A não apresentação de emenda indicada pelo Juízo após deferir medida cautelar de ofício representou falha na prestação dos serviços advocatícios e a perda real de uma chance de o autor obter pronunciamento judicial favorável, para lhe garantir reserva de vaga em Curso de Formação de Agentes da Polícia Federal subsequente. Configurada a responsabilidade civil da ré.
II - O valor da indenização não se vincula propriamente à perda da vantagem ou a quanto o autor deixou de auferir no processo, uma vez que a procedência do pedido não era garantida.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o percentual fixado na r. sentença.
IV – Apelação do autor conhecida e provida. Recurso da ré conhecido e desprovido.